Tribunal: STF
Processo: Rcl 41507
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO HC 143.641/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Desembargador José Muiños Piñeiro Filho, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de afronta ao decisum proferido no HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Narra a petição inicial que no dia 12.05.2020 o Juízo da 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias/RJ proferiu decisão decretando a prisão preventiva da ora reclamante e, na mesma ocasião, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando-lhe a prática dos delitos de peculato e organização criminosa. 
    A reclamante aduz que a prisão preventiva decretada em seu desfavor coloca em situação de vulnerabilidade sua filha de de 11 anos de idade, “cuja guarda é exercida exclusivamente por ela, porquanto o pai [...] apresenta histórico de violência doméstica, e agressões psicológicas contra a filha”. 
    Ressalta que “os avós da menina, indicados pela autoridade coatora como possíveis guardiões, apresentam condições de saúde delicadas, que os impossibilitam de oferecer cuidados adequados a uma criança pequena”. 
    Alega, em síntese, que a autoridade reclamada utilizou-se de “fundamentação contrária ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que já fixou a necessidade de aplicação do artigo 318, V, do Código de Processo Penal em situações semelhantes a da Reclamante”. 
    Ademais, sustenta que a prisão preventiva foi “decretada em meio à situação de calamidade pública gerada pela pandemia da COVID-19, ignorando totalmente o que dispõe a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ”. 
    Ao final, formula pedido requerendo a sustação imediata dos efeitos do decreto de prisão preventiva, aplicando-se o entendimento firmado no julgamento do HC 143.641/SP.
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018. Por oportuno, transcrevo trecho desse último decisum, in verbis:
     “[…]
    Bem examinados os autos, ressalto que, no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão, verbis:
    ‘Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
    [...]
    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.
    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.’ 
    Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de mulheres presas preventivamente que poderão ser, em tese, beneficiadas pela referida decisão, é natural que não seja possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser analisadas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdãos, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    [...]”.
    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).
    Outrossim, no que tange à alegação referente à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente